Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704083-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BAYER S.A. EMBARGADO: PATRICIA DA SILVA RIBEIRO, COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O A embargante Bayer S.A. pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2022 16:46:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator